Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CEB. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. NÃO CONSTATADO.
1. Conforme preceitua o art. 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria do risco administrativo, estando enquadrada nesse dispositivo a CEB Distribuição S.A.
2. O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano, o que não ocorreu no caso em análise.
3. No caso concreto, os laudos apresentados pelas partes demonstram que os danos ocorridos nos equipamentos elétricos não decorreram de falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, mas sim, de descargas elétricas (raios) ocasionadas por forte chuva no local. Assim, não há que se falar em responsabilidade da concessionária de serviços públicos.
4. Recurso conhecido e desprovido.